Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo de instrumento formulado em seu bojo está relatado e para ser inserido em pauta para julgamento, de modo que o ora participado pela parte agravante1 não é hábil a interferir na resolução do recurso, nada havendo, pois, a acrescentar ao já relatado e preparado, notadamente porque o efeito suspensivo almejado fora indeferido. Aguarde-se, pois, o julgamento deste agravo, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37484016.